Tribunal: STF
Processo: ARE 1362592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE TUTELA INIBITÓRIA, PARA FINS DE IMPEDIR O ESTADO DO PARANÁ DE APLICAR SANÇÕES AOS AUTORES EM FUNÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 18.782/2016. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM.



    NORMATIVA ESTADUAL QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE APENAS DUAS CASAS DECIMAIS PELOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. CONFRONTO COM A RESOLUÇÃO Nº 41/2013 DA ANP, QUE OBRIGA A EXIBIÇÃO ATÉ A TERCEIRA CASA DECIMAL. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FUNÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO PARA DISPOR SOBRE A QUESTÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PREVALÊNCIA DA REGULAMENTAÇÃO PROMOVIDA PELA ANP. OBSERVAÇÃO DA TESE PELOS DEMAIS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PR. PRECEDENTES.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, incisos IV e VI; 24, inciso V e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente